Tribunal: TJES
Processo: 5014746-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014746-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIRACI JOSE DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: ECOSEED FERTILIZANTES S/A
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. ERRO MATERIAL POR HOMONÍMIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSOLVÊNCIA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que manteve bloqueio de R$ 66.643,16 via SISBAJUD, realizado antes da citação do executado e decorrente de erro material por homonímia parcial com seu genitor, bem como converteu a impugnação à penhora em embargos à execução, com exigência de recolhimento de custas. Agravo Interno interposto pela exequente contra decisão que deferiu tutela recursal para desbloqueio dos valores e concedeu justiça gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a constrição de ativos financeiros realizada antes da citação do executado, especialmente quando reconhecido erro material; (ii) estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis, ainda que depositados em conta diversa da caderneta de poupança; (iii) determinar se é cabível a conversão de bloqueio nulo em arresto cautelar; e (iv) verificar a possibilidade de conversão da impugnação à penhora em embargos à execução, com imposição de custas, bem como a manutenção da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, sendo nula a constrição de bens realizada antes de sua efetivação, nos termos do art. 239 do CPC.

O bloqueio de valores decorrente de erro material por homonímia, reconhecido pelo próprio juízo de origem, não pode ser mantido sob o argumento de posterior observância do contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal.

A conversão da penhora irregular em arresto executivo é incabível, pois o art. 830 do CPC exige tentativa frustrada de citação por não localização do executado, hipótese distinta do erro de fato verificado.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, conforme interpretação extensiva consolidada na jurisprudência, inexistindo prova de abuso, fraude ou má-fé.

A existência de bens imóveis ou cotas sociais não afasta, por si só, a concessão da justiça gratuita, especialmente quando demonstrada insolvência prática e ausência de liquidez para custeio do processo, nos termos do art. 98 do CPC.

A impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, apresentada no prazo do art. 854, § 3º, do CPC, constitui meio processual adequado para alegação de impenhorabilidade, sendo indevida sua conversão em embargos à execução, por implicar cerceamento de defesa e violação à celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a constrição de ativos financeiros realizada antes da citação do executado, especialmente quando reconhecido erro material na identificação do devedor.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta-corrente ou outras modalidades financeiras, salvo prova de abuso ou fraude.

A impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, não pode ser convertida em embargos à execução com imposição de custas.

A concessão da justiça gratuita é compatível com a existência de patrimônio sem liquidez imediata, quando demonstrada a insuficiência prática de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98, caput, 239, 830, 833, X, e 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2350891-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 06.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5014746-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO INTERNO:
BIRACI JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR

AGRAVADA/AGRAVANTE INTERNA:
ECOSEED FERTILIZANTES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIRACI JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES (Id 15788277), que: (a) manteve a constrição de R$ 66.643,16 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) via SISBAJUD, apesar de reconhecer que o bloqueio ocorreu antes da citação e por erro material (homonímia parcial com o genitor); (b) converteu a impugnação do executado em Embargos à Execução, determinando o recolhimento de custas.

Em razões recursais (Id 15788267), o Agravante sustenta a nulidade absoluta da constrição pré citação e a impenhorabilidade dos valores, por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal (Id 15905774), determinando o imediato desbloqueio dos ativos.

Inconformada, a ECOSEED FERTILIZANTES S/A interpôs Agravo Interno (Id 16372768), alegando a necessidade de conversão da penhora em arresto cautelar e impugnando a concessão da justiça gratuita ao Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao exame conjunto da matéria.

1. DA PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Em sede de Agravo Interno, a exequente alega que o Agravante possui patrimônio imobiliário e cotas sociais, o que afastaria a hipossuficiência. Todavia, a análise dos autos revela o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "insolvência prática". O Agravante demonstrou que seu patrimônio está severamente onerado por diversas execuções e bloqueios judiciais em outras comarcas (MG, PR, ES), o que lhe retira a liquidez necessária para o custeio do processo.

A existência de bens imóveis, por si só, não é óbice à gratuidade, especialmente quando tais bens não possuem liquidez imediata. Aplica-se o art. 98, caput, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, rejeito a impugnação e mantenho a benesse concedida.

2. DO MÉRITO: NULIDADE DA CONSTRIÇÃO PRÉ-CITACIONAL E DO ERRO MATERIAL

O cerne da questão reside no fato de que o bloqueio de ativos financeiros ocorreu antes da regular angularização processual.

Da análise da Decisão recorrida, constata-se que o MM. Juiz
a quo
foi bastante claro ao afirmar que procedeu com o desbloqueio dos valores que haviam sido constritos em nome dos Executados ainda não citados (Biraci José dos Santos, Cristina Gonçalves Borges e Paulo Henrique Moreira dos Santos) e, mesmo após reconhecer a ausência de citação do Agravante, manteve a constrição em seu desfavor com base na seguinte fundamentação:

Não obstante, os valores pertencentes ao executado Biraci José dos Santos Júnior não tenham sido desbloqueados de pronto, tal fato deve-se à semelhança de seu nome com o do outro executado Biraci José dos Santos, e em razão disso, foi realizada a transferência de valores para conta judicial, a qual só após observados os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) seriam destinados a quem de direito. Além disso, após a transferência de valores para conta judicial, a devolução de valores só pode ser realizada por meio de expedição de alvará e, não mais, por desbloqueio, conforme sugere a defesa de Biraci José dos Santos Júnior.

É possível extrair, a partir da leitura do trecho ora citado, a nulidade da medida, notadamente porque mesmo após o reconhecimento de que o Agravante não havia sido citado, o Magistrado manteve a constrição de valores anteriormente realizada.

Ora, a citação é pressuposto de existência e validade da relação processual, conforme dispõe o art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso concreto, o próprio magistrado de piso admitiu a ocorrência de erro material, pois a ordem de bloqueio atingiu o ora Agravante (Junior) devido à semelhança nominal com seu genitor, sem que houvesse, à época, o devido mandado citatório.

A tentativa da Agravante Interna (Ecoseed) de converter tal penhora nula em arresto executivo não encontra amparo no art. 830 do CPC:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

O arresto pressupõe a tentativa frustrada de citação por não localização, o que não se confunde com o erro de fato ora analisado. Convalidar um bloqueio irregular sob o manto do "poder geral de cautela" feriria de morte o devido processo legal.

3. DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA (LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS)

Ainda que se superasse a nulidade da citação, o valor de R$ 66.643,16 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) goza de proteção legal absoluta. O art. 833, inciso X, do CPC é cristalino ao prever:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Corte, tal impenhorabilidade estende-se a valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou em papel-moeda, visando à preservação do mínimo existencial do devedor e sua dignidade.

No caso em tela, o montante bloqueado é inferior ao teto legal, não havendo provas de que a referida quantia seja fruto de abuso ou má-fé que autorizasse a relativização da norma.

4. DA INDEVIDA CONVERSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

O juízo
a quo
converteu a Impugnação à Penhora do Agravante em Embargos à Execução. Todavia, tal medida é gravosa e processualmente inadequada.

O executado utilizou o meio previsto no art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, que permite a reação incidental direta contra o bloqueio:

Art. 854. [...]

§ 3º ncumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A imposição de transformar um incidente de impenhorabilidade em ação autônoma (embargos), com exigência de custas, constitui cerceamento de defesa e violação à celeridade processual.

Ademais, se o Agravante suscitou a impugnação à penhora no prazo previsto no art. 854, § 3º, do CPC, o fato da quantia bloqueada já ter sido transferida para conta judicial,
data venia
, não permite a conversão do citado procedimento para Embargos à Execução, ao contrário, autoriza que o Juiz proceda ao levantamento da quantia depositada.

Nesse sentido, transcrevo julgado que balizou a liminar deste Relator e que ora ratifico no mérito:

Agravo de instrumento. "Ação de execução de título executivo extrajudicial" (sic). Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros da coexecutada. Inconformismo. Cabimento.
Bloqueio "on-line". Quantias inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, aplicação financeira, fundo de investimento ou outra reserva, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do Código de Processo Civil
. Entendimento firmado nesta E. 15ª Câmara de Direito Privado e no Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados eletronicamente na conta bancária da coexecutada, ou o seu levantamento por ela, caso já tenha havido transferência para conta judicial.
Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23508917820248260000 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 06/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025).

Portanto, o provimento do recurso de Biraci Júnior se impõe, visto que houve constrição de valores antes da citação e o montante de R$ 66.643,16 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) é inferior ao teto de 40 salários-mínimos, sendo absolutamente impenhorável por força do art. 833, X, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto: (A) NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO da ECOSEED FERTILIZANTES S/A, rejeitando a impugnação à justiça gratuita e o pedido de conversão da constrição em arresto; (B) DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO de BIRACI JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR para, confirmando a liminar: (i) declarar a nulidade do bloqueio pré-citacional; (ii) reconhecer a impenhorabilidade absoluta do valor de R$ 66.643,16; (iii) determinar o imediato levantamento da quantia; e (iv) anular a ordem de conversão da impugnação em embargos à execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao agravo interno e dar provimento ao agravo de instrumento.